Tribunal: STF
Processo: RE 96560
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM FACE DE UM CONJUNTO DE OCORRENCIAS, CUJA GRAVIDADE
RESULTA DA CIRCUNSTANCIA COMPROVADA, MEDIANTE FOTOGRAFIAS, DE QUE
FORAM QUEBRADOS E POSTOS ABAIXO OS CANCELOS DO TRIBUNAL POPULAR,
ESTABELECENDO-SE, EM CONSEQUENCIA, TUMULTO, BALBURDIA, CONFUSAO,
DEPREDAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS, COM A INARREDAVEL
COMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AFASTAMENTO DO RECINTO, EM SINAL DE
PROTESTO, DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO INSTANTE EM QUE A DEFESA
PROCEDIA A LEITURA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS AO PROCESSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.